Tribunal: STF
Processo: HC 197170
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão da Primeira Turma, que negou provimento a pedido de destaque formulado em embargos de declaração, a qual, na parte que interessa, se lavrou nos termos seguintes: 
    “Conforme tenho reiteradamente afirmado, ao rejeitar pleitos desse tipo, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. 
    Além do mais, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 642/19, deste STF, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual. 
    No caso ora em análise, não vislumbro qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido, inviável, ainda, a possibilidade de sustentação oral, por se cuidar de julgamento de embargos de declaração (art. 131, § 2º, do RISTF). 
    Não há nenhuma dificuldade de contato com os gabinetes dos Ministros deste STF, mesmo em face da pandemia que ora vivenciamos, pois todos disponibilizaram múltiplos canais de acesso aos interessados, devendo ser mencionado que milhares de processos já foram julgados, desde a eclosão dessa situação, sem maiores intercorrências. 
    (…)
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.” (Doc. 22)
    Decido. 
    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado. Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11);
    “RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário” (AI nº 748.383/GO-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro” (RE nº 451.018/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/9/09);
    “Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece” (AI nº 586.359/RN-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18/4/08).
    Portanto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, cuja conversão em embargos, em vista do princípio da fungibilidade, não é aceitável, por se tratar de erro grosseiro, dele não conheço.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente